Tribunal: TJES
Processo: 5001820-30.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001820-30.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIA RIBEIRO VIEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro a gratuidade de justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por LIDIA RIBEIRO VIEIRA em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em que a parte autora alega, em síntese, que: a) no dia 08/03/2021, os requeridos se dirigiram até o seu domicílio e desligaram sua energia elétrica, sob a justificativa da existência de uma irregularidade por suposta Ligação Direta; b) dirigiu-se até a matriz da requerida, na qual fora informada que o corte ocorreu em razão de um suposto débito, de uma inspeção que ocorreu em 14/08/2020, contudo, não lhe entregaram o TOI, assim como não enviaram notificação sobre as supostas irregularidades.

Por tais motivos, ajuizou ação requerendo, em sede de antecipação de tutela, que a requerida seja compelida a realizar a ligação do padrão de energia em seu domicílio, assim como suspender a cobrança da multa até a apuração dos fatos e a comprovação do requerido de que houve adulteração por parte da autora; a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe mínimo de R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como requer que seja reconhecida a ilegalidade da conduta da requerida, com a consequente anulação da multa aplicada no valor de R$4.279,77.

Em sede de sentença: ACOLHEU a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda. JULGOU EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Sem delongas, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3o do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2o do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4o, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe ao fornecedor, por sua vez, apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Compulsando aos autos, verifica-se que a recorrente emitiu multa ao consumidor referente à suposta irregularidade no medidor de energia, referente ao TOI nº 3465424, em nome de duas pessoas distintas, débito imputado ao consumidor totaliza a quantia de R$4.279,77 (quatro mil e duzentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos).

Destarte, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos.

Deste modo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito supramencionado referente ao TOI.

Quanto aos danos morais, entendo estarem caracterizados, uma vez que a questão afeta o fornecimento de serviço público dos mais essenciais.

Nesse sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 2. Ademais, o termo de ocorrência de inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude capaz de ocasionar a suspensão do serviço. 3. Além disso, veja-se que, ao contrário do sustentado pela apelante, não consta nos autos qualquer prova pericial por ela realizada no sentido de comprovar a existência de fraude nos medidores, ônus este que lhe competia a teor do art. 373, II, CPC. 4. Nessa exegese, eventual corte de energia decorrente do TOI lavrado, não encontra respaldo legal, já que é devida a garantia do processo administrativo e contraditório ao contratante, o que não foi observado no caso em questão. 5. Além da repercussão patrimonial que pode recair sobre os recorridos caso seja suspenso o fornecimento do serviço, também há repercussão imaterial. Isso pois é indubitável que o fornecimento de energia elétrica trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão e a sua interrupção, de forma ilegal, é apta a ferir o princípio da dignidade da pessoa humana e gerar responsabilização por danos morais. Nesse sentido, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor mostra-se razoável, conforme entendimento consolidado por esta C. Câmara. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180132679, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022).

Estando caracterizado o dano extrapatrimonial, a fixação do valor baseia-se em critérios jurisprudenciais largamente aceitos.

Observa-se a extensão dos danos e sua repercussão, bem como a condição econômica das partes, buscando evitar enriquecimento sem causa mas evitando-se indenizações insignificantes. Tudo isso sopesado à luz dos objetivos do instituto, preventivo, punitivo e pedagógico, para que seja possível chegar a valores que se mostrem proporcionais e razoáveis a cada caso concreto.

Tendo em vista tais critérios e as peculiaridades desse caso, arbitro o valor de R$3.000,00 (três mil reais), que se mostra proporcional ante o exposto e condiz com o praticado em casos semelhantes nesse Estado, conforme julgado acima.

Portanto, voto no sentido de CONHECER O RECURSO INTERPOSTO e, no mérito: DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, julgando nulo o TOI de nº 3465424 e condenando a Recorrida em R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Sem custas e honorários em vista do provimento recursal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)